Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713978-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALIPIO DO SOCORRO VIEIRA ROMA, DIVINO BORGES DA SILVA, LUIS ROBERTO COSTA, AGNALDO RODRIGUES ALVES, CELSO ALVES PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, PAULO GUILHERME FERREIRA LEITE, FRANCISCO RIBEIRO DE MELO, EDJAIRO MONTEIRO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 16420609) em face do acórdão n. 1244551 (ID 15791101), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos embargados, reformando a decisão agravada no sentido de determinar à parte, ora embargante, o cumprimento da obrigação de fazer diretamente em folha suplementar dos recorrentes, conforme já havia sido determinado em decisões anteriores sobre o tema. Em suas razões (ID 16420609), o embargante sustenta que o julgado lastreou-se em assertiva genérica de que não haveria provas nos autos de que o valor foi quitado pelo Distrito Federal, deixando, para tanto, de considerar que, em contrarrazões, o ora embargante consignou que havia interposto o AGI 0717190-02.2019.8.07.0000, não julgado, o que configuraria a omissão. Ainda aduz que, por conta da referida omissão, chegou-se à equivocada conclusão de que não haveria controvérsia sobre os cálculos, tornando o decisum impugnado contraditório, na medida em que o tema permanece sub judice. Dessa forma, pugna pelo provimento dos embargos para que seja corrigida a omissão e contradição apontadas, mediante argumento suscitado em contrarrazões, para suspender o trâmite do agravo, reconhecendo que a questão relativa à quitação do valor apurado não está decidida de modo definitivo, devendo ser antes solucionada nos autos AGI 0717190-02.2019.8.07.0000. Ou seja, requer que seja suspenso o julgamento do recurso até a definição que sobrevier no referido AGI e, a depender do que vier a ser fixado, que retorne o trâmite, caso seja reconhecida a quitação e que sejam atribuídos efeitos infringentes a esses declaratórios. Contrarrazões apresentadas no ID 16655157, nas quais os embargados pugnam pelo não conhecimento dos embargos e, caso seja conhecido, pelo desprovimento. Pelo despacho de ID 16868359, pontuei a conexão entre o presente AGI e os recursos 0713819-30.2019.8.07.0000 e 0717190-02.2019.8.07.0000 e determinei que os presentes embargos de declaração ficassem aguardando na Secretaria o julgamento dos demais citados recursos, a fim de evitar decisões conflitantes. Pela certidão de ID 21681612, constatou-se o julgamento e trânsito em julgado do AGI 0717190-02.2019.8.07.0000 e, pela certidão de ID 26408057, o julgamento e trânsito em julgado do AGI 0713978-70.2019.8.07.0000. Proferi o despacho de ID 26664735, para que as partes se manifestassem sobre eventual perda do objeto dos presentes embargos de declaração, tendo em vista o trânsito em julgado do AGI 0717190-02.2019.8.07.0000 mencionado nos aclaratórios. Pela petição de ID 26981729, os embargados (ALIPO DO SOCORRO VIEIRA ROMA e OUTROS) aduziram que, de fato, operou-se a perda do objeto dos embargos de declaração, alegando que devem ser declarados prejudicados os presentes embargos. Pela petição de ID 27364654, o embargante (DISTRITO FEDERAL) também reconheceu a perda do objeto dos aclaratórios. Pois bem. O AGI 0717190-02.2019.8.07.0000, citado nos embargos de declaração e interposto pelo Distrito Federal, foi julgado desprovido pelos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES DEVIDOS DE ACORDO COM A CONCORDÂNCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E DESPROVIDO. 1. Pelos expedientes do processo originário (autos n. 000207-28.1991.8.07.0001) é possível verificar que o prazo para manifestação do DF em relação aos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada encerrava-se no dia 26/08/2019. A Procuradoria registrou ciência no decisum no dia 12/07/2019 e, dessa forma, o presente agravo, interposto no dia 23/08/2019, mostra-se tempestivo, devendo, portanto, o recurso ser conhecido. Preliminar suscitada pelo agravado rejeitada. 2. Os efeitos do voto proferido no AGI 0713978-70.2019.8.07.0000 não podem ser automaticamente estendidos para o presente, porém, o voto não deixará de ser proferido com ciência da existência de três agravos de instrumentos em face da mesma decisão proferida, evitando quaisquer decisões conflitantes no caso. Preliminar suscitada pelo agravado rejeitada. 3. Mérito: Da decisão que homologou os valores devidos constantes dos cálculos apresentados pela Contadoria do TJDFT e que foram devidamente aceitos pelas partes, não houve qualquer recurso, tendo o ora agravante mantido inércia quanto ao decisum. Ou seja, permitiu que precluísse seu direito de irresignação em relação ao valor dos cálculos homologados. 4. Pela decisão que tratou dos embargos de declaração opostos contra a decisão impugnada, em que pese o DF ter afirmado já ter quitado com sua obrigação de fazer, não há nos autos provas de que o valor em questão foi quitado pelo DF, pelo contrário, o que se verifica é a inadimplência no cumprimento da obrigação. 5. Não se pode, pela mera alegação do recorrente de que o Procurador substituto "caiu de paraquedas" no processo e lhe era impossível assenhorar-se de todo o ocorrido na demanda no exíguo tempo para manifestação, desconsiderar-se que houve uma manifesta e clara concordância do DF com os valores apurados nos autos, conforme informações repassadas pela própria Gerência de Cálculos da PGDF, os quais foram devidamente homologados. 6. Os prazos processuais são previstos em lei e não se pode, pela complexidade da causa, assentir que sejam desconsiderados para beneficiar uma das partes. Fosse assim, em qualquer relação processual em que se verificasse maior dificuldade, poderia a parte se manifestar e posteriormente alegar não ter apresentado seu pronunciamento de forma correta e requerer a retificação de ato precluso. 7. O Procurador substituto que atuou no feito detinha de plena competência para desempenhar sua função, não havendo qualquer impedimento no feito que possa fazer com que sua manifestação seja invalidada. 8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1284434, 07171900220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.” Dessa forma, tendo em vista o resultado final do colacionado recurso e também que as partes coadunam o entendimento de que os presentes embargos de declaração perderam o objeto, verifico que os aclaratórios restam prejudicados. Em conformidade com a regra contida art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, o presente recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, considerando que foi perdido o objeto dos embargos de declaração interpostos, o que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO os Embargos de declaração em agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1o grau sobre a presente decisão. BrasíliaDF, 25 de outubro de 2021 13:34:29. ROBSON BARBOSA Desembargador